Tribunal: TJDFT
Processo: 0736190-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. ART. 146, DO CPC.
1. No caso, o perito foi nomeado em decisão da qual os executados, por intermédio da Curadoria Especial (atual representante processual à época), foram regularmente intimados. Entretanto, a exceção de impedimento foi apresentada muito além do prazo previsto no art. 146 do CPC, a demonstrar sua intempestividade, sendo certo que no momento da prática do ato processual a preclusão já havia se consumado.
2. A constituição de advogado pelo executado não é causa de restituição de prazos processuais, porque o revel recebe o processo no estado em que está.
3. Recurso conhecido e não provido.